Tribunal: TJMT
Processo: 1011452-20.2019.8.11.0041
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
EMENTA
RECURSOS INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO – SERVIDORA PÚBLICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO – SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – MÉRITO JÁ ANALISADO EM SEDE RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir no mérito das decisões tomadas pela Administração Pública, mas tão só examinar a regularidade dos procedimentos e a legalidade da pena imposta.
2. Não identificada ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa no procedimento administrativo disciplinar ou desconformidade da pena aplicada com a legislação, é o caso de manter a sentença prolatada.
3. O mérito do procedimento administrativo já sofrera a reanálise recursal.
4. Ciência da sentença comprovada mediante juntada de AR.
5. Sentença mantida. Recurso conhecido e não providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011452-20.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CRISTIANE SATIKO KANEKO - CPF: 288.004.188-05 (RECORRENTE), JOSE RICARDO GOMES - CPF: 025.954.468-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022